Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-73.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO. CULPA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.

1. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, razão pela qual é devida a indenização por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade.

2. O valor da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.

3. O valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida, mormente pelo fato de não acarretar qualquer enriquecimento sem causa.

4. O valor fixado pelos danos morais é justo e adequado para ambas as vítimas, ainda que uma delas tenha sofrido apenas escoriações. O dano moral é, por definição, imaterial e visa reparar lesões a direitos da personalidade, os quais foram expostos e aviltados na mesma medida, pois as vítimas sofreram o mesmo acidente automobilístico.

5. Apelação desprovida.